Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
I – Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
II – Os embargos de declaração não se prestam para instaurar nova discussão acerca da matéria e, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis se presentes alguns dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
III – Negou-se provimento ao recurso.